Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705794-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MONACO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A REQUERIDO: CHEFE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente. Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação de recurso, tal qual determinado na decisão anterior. Brasília, 16 de abril de 2020 14:16:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador